Tribunal: CARF
Processo: 10166.726966/2013-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2009 a 31/08/2013
AVISO PRÉVIO INDENIZADO. NATUREZA INDENIZATÓRIA.
De acordo com decisão do STJ, proferida na sistemática do art. 543-C da Lei no 5.869/1973, não incidem contribuições previdenciárias sobre o aviso prévio indenizado em razão de seu o caráter indenizatório.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO ANTERIOR À PROCEDIMENTO FISCAL. INOCORRÊNCIA. MULTA DE OFÍCIO.
A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte efetua a declaração do tributo devido acompanhado do respectivo pagamento, antes de qualquer procedimento da Administração Tributária. Não há que se falar em denúncia espontânea quando inexiste a retificação da declaração com a finalidade de confessar o débito antes de qualquer procedimento fiscal. Eventual pagamento do tributo deve ser aproveitado para abater o crédito tributário corretamente lançado com a respectiva multa de ofício.
AFERIÇÃO INDIRETA. PROCEDIMENTO EXCEPCIONAL. CONTABILIDADE NÃO ESPELHA A REMUNERAÇÃO PAGA. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO.
O arbitramento é um procedimento especial excepcional que permite apurar o efetivo montante do tributo devido nos casos em que inexistam os documentos ou declarações do contribuinte, ou estes não mereçam fé. Ou seja, a aferição indireta somente é aplicável na impossibilidade da identificação da base de cálculo real.
Somente haverá justificativa para o arbitramento caso as irregularidades contábeis impeçam a aferição da grandeza econômica específica que é a base de cálculo do tributo que se pretende arbitrar. Neste sentido, para o arbitramento das contribuições previdenciárias sobre a folha, necessário apontar vícios contábeis que impossibilitam verificar o real movimento da remuneração dos segurados.
É possível a aferição da base de cálculo das contribuições previdenciárias quando a autoridade fiscal apresenta diversas falhas e indícios que, quando analisados de forma conjunta, permitem atestar que a contabilidade da contribuinte não registra o movimento real de remuneração dos segurados a seu serviço.
MULTA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ARQUIVOS DIGITAIS. DEIXAR DE ATENDER A FORMA ESTABELECIDA PELA RFB. CFL 21. INAPLICABILIDADE EM RELAÇÃO ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
A multa prevista na Lei no 8.218/91 não é cabível no caso de fiscalização contribuições previdenciárias, justamente por existir lei específica tratando da penalidade envolvendo a não apresentação (ou apresentação deficiente) de documentos, qual seja, a própria Lei no 8.212/91.
PREVIDENCIÁRIO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DOCUMENTOS. INTIMAÇÃO. APRESENTAÇÃO DEFICITÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de exibir ou apresentar parcialmente documento relacionado com as contribuições previdenciárias, quando regularmente intimada para esse fim. A infração em comento persiste independentemente do desfecho do crédito tributário constituído em relação à obrigação principal.
MULTAS PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEIXAR DE PRESTAR À RECEITA FEDERAL AS INFORMAÇÕES CADASTRAIS, CONTÁBEIS E FINANCEIRAS DE INTERESSE DA MESMA.
A contribuinte deve atender a intimação para apresentar os documentos que contenham as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da Receita Federal, ou para prestar os esclarecimentos necessários à fiscalização.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.726966/2013-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.888 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
EPS PRESTACAO DE SERVICO NA CONSTRUCAO CIVIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2009 a 31/08/2013
AVISO PRÉVIO INDENIZADO. NATUREZA INDENIZATÓRIA.
De acordo com decisão do STJ, proferida na sistemática do art. 543-C da Lei
no 5.869/1973, não incidem contribuições previdenciárias sobre o aviso prévio
indenizado em razão de seu o caráter indenizatório.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DA
DECLARAÇÃO
ANTERIOR
À
PROCEDIMENTO
FISCAL.
INOCORRÊNCIA. MULTA DE OFÍCIO.
A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte
efetua a declaração do tributo devido acompanhado do respectivo pagamento,
antes de qualquer procedimento da Administração Tributária. Não há que se
falar em denúncia espontânea quando inexiste a retificação da declaração com
a finalidade de confessar o débito antes de qualquer procedimento fiscal.
Eventual pagamento do tributo deve ser aproveitado para abater o crédito
tributário corretamente lançado com a respectiva multa de ofício.
AFERIÇÃO
INDIRETA.
PROCEDIMENTO
EXCEPCIONAL.
CONTABILIDADE
NÃO
ESPELHA
A
REMUNERAÇÃO
PAGA.
POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO.
O arbitramento é um procedimento especial excepcional que permite apurar o
efetivo montante do tributo devido nos casos em que inexistam os documentos
ou declarações do contribuinte, ou estes não mereçam fé. Ou seja, a aferição
indireta somente é aplicável na impossibilidade da identificação da base de
cálculo real.
Somente haverá justificativa para o arbitramento caso as irregularidades
contábeis impeçam a aferição da grandeza econômica específica que é a base
de cálculo do tributo que se pretende arbitrar. Neste sentido, para o
arbitramento das contribuições previdenciárias sobre a folha, necessário
apontar vícios contábeis que impossibilitam verificar o real movimento da
remuneração dos segurados.
É possível a aferição da base de cálculo das contribuições previdenciárias
quando a autoridade fiscal apresenta diversas falhas e indícios que, quando
analisados de forma conjunta, permitem atestar que a contabilidade da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.726966/2013-64
Fl. 3414
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.888 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.726966/2013-64

contribuinte não registra o movimento real de remuneração dos segurados a
seu serviço.
MULTA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ARQUIVOS DIGITAIS. DEIXAR
DE ATENDER A FORMA ESTABELECIDA PELA RFB. CFL 21.
INAPLICABILIDADE
EM
RELAÇÃO
ÀS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
A multa prevista na Lei no 8.218/91 não é cabível no caso de fiscalização
contribuições previdenciárias, justamente por existir lei específica tratando da
penalidade envolvendo a não apresentação (ou apresentação deficiente) de
documentos, qual seja, a própria Lei no 8.212/91.
PREVIDENCIÁRIO.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DOCUMENTOS.
INTIMAÇÃO. APRESENTAÇÃO DEFICITÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de exibir ou
apresentar parcialmente documento relacionado com as contribuições
previdenciárias, quando regularmente intimada para esse fim. A infração em
comento persiste independentemente do desfecho do crédito tributário
constituído em relação à obrigação principal.
MULTAS PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
DEIXAR DE PRESTAR À RECEITA FEDERAL AS INFORMAÇÕES
CADASTRAIS, CONTÁBEIS E FINANCEIRAS DE INTERESSE DA
MESMA.
A contribuinte deve atender a intimação para apresentar os documentos que
contenham as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da
Receita Federal, ou para prestar os esclarecimentos necessários à fiscalização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário para: (i) afastar a exigência incidente sobre pagamentos efetuados a título
de aviso prévio indenizado; (ii) cancelar a multa objeto do Debcad no 51.048.719-0 (CFL 59); e
(iii) cancelar a multa objeto do Debcad no 51.048.721-1 (CFL 21). Vencido o Conselheiro Carlos
Alberto do Amaral Azeredo, que deu provimento parcial em maior extensão.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)

Fl. 3415
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.888 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.726966/2013-64

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 3273/3348, interposto contra decisão da
DRJ em Ribeirão Preto/SP, de fls. 3247/3267, a qual julgou procedente o lançamento de
contribuições devidas à Seguridade Social, relativamente a Terceiros, bem como por
descumprimento de obrigação acessória, referentes às infrações de CFL 59, 35, 21 e 38,
conforme descrito nos autos de infração no 51.048.717-3, 51.048.719-0, 51.048.720-3,
51.048.721-1 e 51.048.722-0, de fls. 1318/1350, 1351, 1352, 1353 e 1354, respectivamente,
lavrados em 05/10/2013, referente ao período de 07/2009 a 08/2013, com ciência da
RECORRENTE em, 08/10/2013 conforme AR de fl. 1359.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo se encontra nos
respectivos valores de R$ 1.554.384,09, R$ 1.717,38, R$ 17.173,58, R$ 174.977,50 e R$
17.173,58, totalizando um montante de R$ 1.748.252,55.
De acordo com o relatório fiscal (fls. 05/50), diante das inconsistências
constatadas pela fiscalização, na análise dos documentos contábeis e GFIP apresentados, bem
como pela falta de acesso aos registros contábeis em sua totalidade, a constituição do crédito
tributário foi baseada nas folhas de pagamento apresentadas em meio digital pela empresa, as
quais foram confrontadas com os valores declarados na Relação Anual de Informações Sociais -
RAIS de 2010 e nas Declarações do Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF de 2009 e 2010,
conforme Anexos IX e X (fls. 666/860).
Assim, conforme discriminado no anexo XI (fls. 861/1083), a fiscalização
verificou remuneração não considerada como base de contribuição previdenciária pela
RECORRENTE (Aviso Prévio indenizado), assim como remuneração considerada como base de
contribuição previdenciária pela empresa e não declarada em GFIP antes do início da ação fiscal
(fatos geradores considerados como base de cálculo pela empresa, sob os quais houve a
respectiva retenção da contribuição do segurado). Ademais, houve levantamento realizado por
meio de aferição indireta om base na área construída e no padrão de construção.
Portanto, como bem sintetizado no relatório da DRJ de origem, os fatos geradores
identificados como não oferecidos à tributação, apurados por meio das folhas de pagamento por
ele fornecidas em meio digital, diz respeito a i) parcela despendida com verba paga a título de
‘aviso prévio indenizado’, ii) ausência da declaração dos fatos geradores em GFIP até o início
do procedimento fiscal e iii) aferição indireta das bases imponíveis atinente à obra de
construção civil sob sua responsabilidade (matrícula CEI no 51.212.65876/74), tendo em vista
que a fiscalização considerou a contabilidade da empresa inconsistente, posto que o livro Caixa
encontra-se escriturado de forma sintética e não lhe foram apresentados a totalidade dos
documentos de suporte. A aferição indireta correspondeu à diferença entre a remuneração da
mão-de-obra total (aferida) e a remuneração constante em folha de pagamento, tendo-se
arbitrado, também, o percentual de construção realizada (60%), frente à omissão da empresa
em fornecer essa informação. A remuneração constante da folha de pagamento foi atualizada e
deduzida do custo da mão-de-obra total aferida.
O cálculo da aferição está demonstrado no Anexo XXII (fls. 1314/1315).
Fl. 3416
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.888 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.726966/2013-64

Quanto à multa, considerando que o contribuinte não declarou em GFIP, nem
recolheu as contribuições previdenciárias devidas, aplicou-se a multa capitulada no art. 35-A da
Lei 8.212/91 c/c art. 44 da Lei 9.430/96 (75%).
Também compõem o presente lançamento os seguintes autos de infração lavrados
em decorrência do descumprimento de obrigação acessória, conforme razões descritas às fls.
28/47). Neste ponto, por bem resumir o caso, transcrevo trecho do relatório da DRJ (fls.
3250/3251):
- AIOA/DEBCAD no 51.048.719-0 (CFL 59) caracterizou-se pela ausência de
desconto e recolhimento da contribuição dos segurados empregados atinente ao aviso-
prévio indenizado;
- AIOA/DEBCAD no 51.048.720-3 (CFL 35) caracterizou-se pela recusa em atender a
intimação para apresentação de diversos documentos relacionados a obras de construção
civil sob sua responsabilidade (Alvarás, Habite-se, Memorial descritivo, projeto
aprovado, anotação de responsabilidade técnica), bem como de prestar os
esclarecimentos acerca das mesmas, inclusive para indicar o percentual de realização
dos empreendimentos, tanto quanto informações relacionadas aos valores contabilizados
no Livro Caixa sob o histórico de ‘pagamento/recebimento conforme relatório’.
- AIOA/DEBCAD no 51.048.721-1 (CFL 21) caracterizou-se pela não apresentação de
informações em meio digital na forma estabelecida pela RFB, sobretudo da sua escrita
contábil, considerando-se que se trata de empresa que utiliza sistema de processamento
eletrônico de dados para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras
(DATAMACE), conforme demonstrado pela fiscalização.
Aqui, no tocante à imputação da multa, aferiu-se indiretamente o valor da receita bruta,
considerando-se que a contabilidade não registra o movimento real da remuneração dos
segurados, da receita, do faturamento ou do lucro (conforme legislação de regência que
especifica e circunstâncias fáticas que descreve); para tanto utilizou-se do valor das
remunerações lançadas em folha-de-pagamento e, considerando-as representativas de
40% do valor dos serviços prestados (faturamento) chegou-se ao montante da receita
bruta arbitrada, à qual aplicou o percentual de regência da multa (0,5%) para se chegar
ao valor da autuação.
- AIOA/DEBCAD no 51.048.722-0 (CFL 38) caracterizando-se pela apresentação dos
livros Caixa com informações diversas da realidade, por não constar compra de
materiais de construção a serem aplicados nas obras e por não apresentar os relatórios
aos quais os lançamentos fazem referência e os documentos que deram suporte ao
lançamento contábil.
Ainda informa o relatório fiscal que foi emitida RFFP, tendo em vista que o
presente lançamento constitui, EM TESE, crime contra a ordem tributária, previstas no inciso I
do art. 1° e inciso I do art. 2° da Lei 8.137/1990.
Por fim, a fiscalização informa que foram resultado do procedimento fiscal, os
seguintes autos de infração em desfavor da RECORRENTE:
Fl. 3417
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.888 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.726966/2013-64

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 1363/1429, em 07/11/2013.
Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em Ribeirão
Preto/SP, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
I – Da declaração em GFIP e da cobrança em duplicidade:
Aqui o contribuinte anexa as GFIPs já entregues para todo o período fiscalizado e a
decorrente Intimação para Pagamento de tais débitos confessados, o que ocasionaria
Fl. 3418
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.888 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.726966/2013-64

duplicidade de cobrança frente as presentes autuações. Anota que o crédito confessado
já está constituído com os respectivos juros e multa de mora, pela declaração em GFIP,
não sendo necessário o lançamento de ofício (cita jurisprudências). Reafirma a vedação
da duplicidade de cobrança para o mesmo fato gerador e que o crédito constituído pela
fiscalização perde os atributos de certeza e liquidez frente a existência da declaração,
ocasionando enriquecimento sem causa por parte do sujeito ativo. Afirma que, “(...)
constatada esta hipótese, compete ao sujeito ativo tributário, se abster de efetuar o
lançamento, uma vez que a constituição do crédito se deu anteriormente, com a
declaração em GFIP”. Postula pela anulação do lançamento fiscal.
II – Da cobrança indevida da multa de ofício:
No tópico sustenta que a multa a ser aplicada é a de mora do art. 35 da Lei no 8.212/91,
combinado com o art. 61 da Lei no 9.430/96, incidente no percentual de 20% e não a
multa de ofício (de 75%) que lhe foi imputada, “(...) uma vez que a Impugnante
encaminhou as GFIPs em momento anterior à finalização do procedimento fiscal”.
Atesta não ser possível a cumulatividade de ambas as multas, que adquiririam caráter
confiscatório se guindadas ao patamar de 95%, e cita jurisprudências, inclusive decisões
administrativas. Novamente pede a anulação do lançamento fiscal.
III – Do abatimento do principal e da multa de mora, frente a declaração efetuada:
Eventualmente, caso se discorde do acima proposto, propugna pelo abatimento do
principal e da multa de ofício com os valores declarados e constituídos pelo
contribuinte, a fim de que não se incorra no enriquecimento sem causa.
IV – Da remuneração não considerada como base de cálculo – Aviso prévio indenizado:
Defende a exclusão do aviso-prévio indenizado da base de incidência tributária, uma
vez que possui natureza indenizatória, que não se transmuda em face do Decreto no
6.727/93. Cita, em apoio, Acórdão do CARF e jurisprudência do STJ. Reafirma a
incidência tributária apenas sobre verbas remuneratórias.
V – Da aferição indireta da obra CEI 51.212.65876/74:
Repudia o crédito constituído a partir da aferição indireta da mão de obra aplicada na
construção da obra de matrícula CEI 51.212.65876/74 uma vez que a empresa informou
que os resumos das folhas de pagamento apresentados corresponderiam à totalidade das
competências, em que pese a fiscalização ter considerado o início da obra como o da
data da emissão do Alvará. Também contesta o percentual de 60% de conclusão da obra
com base exclusivamente no critério pessoal da fiscalização. Afirma que a Impugnante
não é dona ou proprietária da obra e, dessa forma, obrigada a fornecer-lhe os
documentos, posto que é meramente responsável por disponibilizar parcial ou
totalmente a mão de obra para a sua execução, não sendo incorporadora, dona ou
proprietária do empreendimento. Justamente por não ser dona ou proprietária inexistem
notas fiscais de compra de material ou estoque, razão da ausência do livro de registro de
inventários, de maneira que isso não pode tornar deficiente a documentação contábil
apresentada, tal qual o livro Caixa. Nessa esteira, afirma ter apresentado todos os livros
Caixa (2010/11/12) e todas as folhas de pagamento existentes para as obras CEI, não
sendo lícita a aferição indireta por não ser nem proprietário, dono, condômino ou
corresponsável tributário em relação a elas. Contesta a adoção da data do Alvará como
marco de início da obra e sustenta que a Impugnante somente disponibilizou mão-de-
obra para a referida CEI a partir de janeiro de 2012. Por fim, afirma inconsistente a
apuração da base de cálculo sobre o percentual arbitrado de 60% da obra concluída, vez
que não se utilizou de nenhum critério técnico para se chegar a esse percentual, sendo
ele fruto um critério de natureza meramente visual.
VI – Dos Autos-de-Infração de obrigações acessórias:
Fl. 3419
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.888 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.726966/2013-64

Afirma que todos os documentos requeridos e esclarecimentos solicitados foram
apresentados e prestados à fiscalização. Nesse compasso, historia as intimações
formuladas pela fiscalização e confronta-as com suas respostas, que reproduz, cujos
Termos e Respostas remetem aos anexos I e II do Relatorio Fiscal. Reafirma que o
Impugnante não é dono das obras, razão da não apresentação de alguns documentos.
VI.1 – AI no 51.048.719-0 (CFL 59), tratando da ausência do desconto dos valores
pagos a título de aviso prévio indenizado, entende que tal rubrica tem caráter
indenizatório, logo não há falar-se em desconto e recolhimento;
VI.2 – AI no 51.048.720-3 (CFL 35), afirma que todos os documentos foram
apresentados e todos os esclarecimentos prestados. Acrescenta que documentos como
alvarás, memoriais, projetos, ARTs, são encargos do dono da obra, que não é a empresa
autuada. Quanto ao Livro Caixa a Impugnante apresentou a devida justificativa,
segundo a qual ele poderia ser apresentado em meio físico. Aduz que toda
documentação a que se encontra obrigada legalmente foi apresentada, justificando
aqueles cuja guarda e responsabilidade não seria dela;
VI.3 – AI no 51.048.721-1 (CFL 21), deduz que a Impugnante, por ser tributada pelo
lucro presumido, não se encontra obrigada a manter escrituração digital, conforme
consta da IN/RFB no 787/2007 e, em consonância, com o quanto contido no art. 225, §
16, II do Regulamento da Previdência Social (Decreto no 3.048/99), de maneira que a
legislação na qual a fiscalização se fundou (IN 86/2002, c/c ADE 15 e anexos únicos
alterados pelos ADEs 55/2009 e 25/2010) não pode prevalecer, frente a pirâmide da
hierarquia das normas. Contesta a afirmação de que o Livro Caixa 2010 mostra-se de
veracidade duvidosa em razão da ausência de notas fiscais de compra de materiais e
reitera não ser a dona da obra em questão, mas mera disponibilizadora de mão de obra
para sua execução. Defende a integralidade dos registros do Livro Caixa para o fim de
retratar a remuneração dos segurados a seu serviço, sua receita, seu faturamento e seu
lucro.
Noutra linha, contesta a aferição indireta do seu faturamento para fins de cálculo da
multa. Reafirma a higidez dos registros no livro Caixa/2010 bem como a apresentação
de todos os documentos de suporte constantes dos anexos de I a XV do Termo de
resposta, que ora junta como documento 11. Anexa também os livros Caixa então
apresentados, para os anos de 2009, 2011 e 2012 (documento 12). Segundo entende, a
fiscalização apegou-se ao termo ‘conforme relatório’ para desconsiderar toda a
contabilidade da empresa, quando a natureza dos pagamentos já estavam indicadas no
histórico, sendo em sua essência a própria despesa de folhas de pagamento apresentadas
à fiscalização, excetuando-se algo em torno de 10% dos pagamentos efetuados, que não
adotavam sua classificação (exemplifica). Para tais pagamentos (‘pagamentos do dia
conf. Relatório) a Impugnante pugna pela juntada posterior de documentos
comprobatórios, caso se entenda necessário. Reprisa que a Impugnante não é dona da
obra, apenas disponibiliza mão-de-obra, razão da inexistência de estoque e da compra
de materiais, inexistindo qualquer elemento duvidoso acerca disso.
Ainda, questiona o fato de a fiscalização nunca ter pedido esclarecimentos acerca do seu
faturamento, no entanto valeu-se do argumento de que a receita bruta declarada na DIPJ
(R$ 7.200,00) seria incompatível com uma despesa de pessoal no montante de R$
2.349.990,18. Esclarece, então, que a Impugnante mantém regular contrato de
rateio/compartilhamento (que anexa), pelo qual disponibiliza mão-de-obra à Construtora
do empreendimento e os custos e despesas por ela despendidos são rateados entre
ambas, ou seja, a Impugnante concentra como sua atividade a contratação da mão-de-
obra que será utilizada pela outra. Transcreve a explicação desse modelo contratual de
rateio/compartilhamento de despesas, pelo qual não se pode atribuir ao modelo uma
natureza jurídica de prestação de serviços, mas apenas um compartilhamento estrutural
criando-se um pólo centralizador de direitos, obrigações e pagamentos, tendo as outras
partes do contrato a única obrigação de pagar o percentual estabelecido, prestando-se
para o custeio de despesas comuns sem que as trocas de fluxo financeiro entre as
Fl. 3420
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.888 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.726966/2013-64

empresas representem receita tributável da empresa líder ou principal. Cita a solução de
Divergência COSIT no 23 de 23 de setembro de 2013 em seu respaldo.
Assim afirma que os valores recebidos pela impugnante com base nesse contrato de
compartilhamento/rateio não são receitas auferidas e tributáveis, apenas reembolso do
custeio de uma despesa incorrida, o que leva à impropriedade da apuração da base de
cálculo para aplicação da multa pela aferição indireta.
VI.4 – AI no 51.048.722-0 (CFL 38), reafirma a integralidade dos lançamentos no livro
Caixa e reapresenta os argumentos já ofertados, de que não é a dona da obra, de que não
comprou material e que apresentou todos os relatórios referidos no livro Caixa 2010,
bem como a integralidade dos documentos solicitados.
Posto nesses argumentos requer a procedência da impugnação para todos os efeitos e
pugna pela juntada posterior de documento, fundamentalmente do contrato de rateio.
A RECORRENTE acostou aos autos petição, em 20/11/2013, em que junta
contrato de rateio (fls. 3235/3236) e petição, em 08/04/2014, alegando cobrança em duplicidade
(fls. 3242/3244).

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ no em Ribeirão Preto/SP julgou procedente
o lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 3247/3267):
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/07/2009 a 31/08/2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PERDA DA ESPONTANEIDADE.
O início do procedimento fiscal retira do sujeito passivo a espontaneidade em denunciar
irregularidades para os fins de declarar e retificar declarações referentes aos tributos
objeto da ação fiscal a que está submetido.
PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO. AVISO-PRÉVIO INDENIZADO. INCIDÊNCIA
DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.
O percebimento do aviso-prévio pelo segurado é fato gerador das contribuições sociais
previdenciárias e destinadas às entidades terceiras, posto que são recebidas em razão do
vínculo laboral que o une ao empregador, logo possui natureza remuneratória.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E
JUDICIAIS. VINCULAÇÃO DEPENDENTE DE DISPOSIÇÃO LEGAL EXPRESSA.
As decisões judiciais e administrativas somente vinculam os julgadores de 1a instância
nas situações expressamente previstas na legislação.
LANÇAMENTO
ARBITRADO.
AFERIÇÃO
INDIRETA
DAS
BASES
IMPONÍVEIS. APLICABILIDADE.
Quando os documentos apresentados forem deficientes ou a contabilidade não registrar
o movimento real da remuneração dos segurados a seu serviço, cabível a apuração da
contribuição devida por meios indiretos da aferição de sua base de cálculo, cabendo à
empresa o ônus da prova em contrário.
Fl. 3421
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.888 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.726966/2013-64

A fiscalização previdenciária tem suporte legal para arbitrar a importância que reputar
devida quando houver recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação,
cumprindo ao contribuinte o ônus da prova em contrário.
CONTRATO DE RATEIO DE DESPESAS.
O rateio de despesas entre pessoas jurídicas distintas é procedimento admitido para
gastos referentes a departamentos de apoio administrativos comuns e exige o
cumprimento de determinados requisitos para que os valores movimentados em razão
do citado rateio não sejam considerados receitas da empresa centralizadora.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 05/10/2013
PREVIDENCIÁRIO.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
ARRECADAÇÃO
DAS
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
DOS
SEGURADOS
EMPREGADOS.
DESCUMPRIMENTO.
É prestação positiva exigida da empresa a arrecadação, mediante desconto em suas
remunerações, das contribuições dos segurados empregados que lhes prestaram
serviços.
O descumprimento de obrigação acessória enseja a aplicação de penalidade pecuniária.
PREVIDENCIÁRIO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PRESTAR INFORMAÇÕES E
ESCLARECIMENTOS NECESSÁRIOS À FISCALIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO.
É obrigação acessória do contribuinte prestar todas as informações de interesse da
Administração Tributária, bem como os esclarecimentos solicitados pela fiscalização.
O descumprimento de obrigação acessória enseja a aplicação de penalidade pecuniária.
PREVIDENCIÁRIO,
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
APRESENTAÇÃO
DE
ARQUIVOS COM INFORMAÇÕES EM MEIO DIGITAL. DESCUMPRIMENTO.
O contribuinte que valer-se de sistema eletrônico de processamento de dados deve
apresentar as informações de sua escrituração em meio digital, quando intimado para
tanto.
O descumprimento de obrigação acessória enseja a aplicação de penalidade pecuniária.
PREVIDENCIÁRIO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APRESENTAÇÃO DE LIVROS
OU DOCUMENTOS. DESCUMPRIMENTO.
A apresentação de livro contábil com informação falsa ou omissão de informação
verdade constitui-se em infração à legislação tributária, sujeita a apenamento específico
por infração de obrigação acessória.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 15/07/2014,
conforme AR de fl. 3269, apresentou o recurso voluntário de fls. 3273/3348, em 12/08/2014.
Fl. 3422
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.888 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.726966/2013-64

Em suas razões, reiterou os argumentos da impugnação.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

MÉRITO
Da declaração em GFIP. Cobrança em duplicidade. Perda da espontaneidade.
A RECORRENTE demonstra entender que as declarações em GFIP posteriores ao
início do procedimento fiscal obstacularizam o reconhecimento de sua espontaneidade. Contudo,
afirma não se poder considerar que o crédito objeto dos lançamentos ora combatidos sejam
líquidos e certos, uma vez que as declarações também se deram de maneira regular e
constituíram para todos os efeitos, o crédito tributário (fl. 3281):
Isto porque as GFIPs de todo o período fiscalizado, 07/2009 a 08/2013, foram
entregues, conforme documentos juntados aos autos às folhas retro, já tendo a
recorrente, inclusive, sido intimada para pagamento de tais débitos. Assim, urge que
seja reconhecida a impossibilidade de manutenção dos lançamentos, posteriores as
declarações em GFIP,' em razão da DUPLICIDADE DE COBRANÇA, sob pena de
enriquecimento sem causa do fisco.
Sabe-se que a confissão em GFIP, por parte da recorrente, constituiu o crédito tributário,
não apenas pelo principal, mas incluídos os juros de mora e a multa de mora, esta na
monta de 20% sobre o valor total do tributo devido, conforme preceitua o artigo 35, Lei
no. 8.212/91.
Assim, quando o ente previdenciário lança o crédito ao final do ato de fiscalização sem
observar a existência de declaração em GFIP, a evidência que aquele se despe da
liquidez e certeza que deve existir para a constituição e respectiva cobrança do crédito
tributário.
Contudo, a denúncia espontânea disposta no art. 138 do CTN não será assim
considerada, caso a denúncia seja apresentada após o início de qualquer procedimento
administrativo ou medida de fiscalização.
Conforme ressaltou a decisão recorrida, a RECORRENTE teve ciência da
fiscalização em 11/03/2013, através do recebimento do Termo de Início de Procedimento Fiscal
(fl. 62), sendo que as GFIP somente foram prestadas em 09/04/2013 e 27/09/2013.
Fl. 3423
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-010.888 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.726966/2013-64

Ou seja, o início do procedimento fiscal retira do sujeito passivo a espontaneidade
em denunciar irregularidades para os fins de declarar e retificar declarações referentes aos
tributos objeto da ação fiscal a que está submetido, assim sendo, analisando-se as datas acima
mencionadas, resta claro que o que ocorreu não foi uma denúncia espontânea.
Cabe ressaltar ainda, que o crédito devido é o que se encontra presente nestes
autos, não havendo qualquer cobrança em duplicidade, além de que, como bem relatou a DRJ de
origem, será apropriado eventual recolhimento promovido pela RECORRENTE em vista das
declarações efetuadas a destempo (fl. 3256):
Por outro lado o procedimento extemporâneo do contribuinte deflagrou a cobrança
automática dos fatos geradores declarados, o que se faz pelas Intimações para
Pagamento, algumas das quais ele acosta aos autos. Tal fato não torna, como ele
pretendeu caracterizar, ilíquido ou incerto o crédito tributário constituído, na medida em
que o tributo devido está regularmente constituído pelos lançamentos da Auditoria
Fiscal.
No entanto, tranqüilize-se, posto que de forma alguma encontra-se sendo cobrado em
duplicidade pelo mesmo débito. O débito por ele devido é aquele constituído pela
fiscalização, composto pelo principal e demais consectários legais, inclusive a multa de
ofício, ao qual deverá ser apropriado eventual recolhimento por ele promovido em vista
dos Termos de Intimação decorrentes das declarações a destempo por ele efetuadas.
Neste sentido, sem razão a RECORRENTE.

Multa de Ofício. Cumulatividade com a Multa de Mora
Quanto à multa aplicada, juntamente com o acima disposto, dispõe o relatório
fiscal que a aplicação com base no art. 35-A da Lei no 8.212/91:
Lei n. 8.212/91
Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas no
art. 35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996.
[...]
Lei n. 9.430/96
Art. 44. Nos casos de lançamento de oficio, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei n" 11.488, de 2007).
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei n" 11.488, de 2007).
Ademais, explicou de forma didática a autoridade lançadora que (fl. 27):
66. Dessa forma, considerando que o contribuinte não declarou em GFIP nem recolheu
as contribuições previdenciárias devidas, aplicou-se a multa capitulada no art. 35-A da
Lei 8.212/91 c/c art. 44 da Lei 9.430/96.
Fl. 3424
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-010.888 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.726966/2013-64

Portanto, por ter perdido o efeito de espontaneidade em relação aos referentes aos
tributos objeto da ação fiscal a que estava submetido, conclui-se que é correta a lavratura da
multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença da
contribuição, nos estritos termos da lei, já que envolve caso de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e/ou de declaração inexata.
A aplicação da multa é dever da autoridade lançadora, sob pena de
responsabilidade funcional, nos termos do parágrafo único do art. 142 do CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
A cobrança automática dos fatos geradores declarados pela RECORRENTE
extemporaneamente em GFIP, com multa 20%, não pode ser encarada como duplicidade de
cobrança, como expôs a DRJ em trecho já citado no tópico anterior, já que o débito devido é este
objeto do presente lançamento constituído pela fiscalização, composto pelo multa de ofício de
75%, sendo certo que eventuais pagamentos já realizados pela contribuinte (em razão das GFIPs
extemporâneas) serão apropriados para abatimento do presente crédito tributário quando da
liquidação deste, no qual foi aplicada a correta multa, de acordo com legislação supra.
Sendo assim, não há duplicidade de cobrança, muito menos duplicidade da multa
aplicada.

Do aviso prévio indenizado.
Quanto ao tema, entendo que assiste razão à RECORRENTE.
O Superior Tribunal de Justiça – STJ, no REsp no 1.230.957/RS, decidiu que tanto
o aviso prévio indenizado quanto os primeiros 15 (quinze) dias de afastamento por auxílio-
doença têm natureza indenizatória, e por conta disto não é fato gerador das contribuições
previdenciárias. Segue adiante ementa deste julgamento:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
A
CARGO
DA
EMPRESA.
REGIME
GERAL
DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL. DISCUSSÃO A RESPEITO DA INCIDÊNCIA OU NÃO
SOBRE AS SEGUINTES VERBAS: TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS;
SALÁRIO MATERNIDADE; SALÁRIO PATERNIDADE;
AVISO PRÉVIO
INDENIZADO; IMPORTÂNCIA PAGA NOS QUINZE DIAS QUE ANTECEDEM O
AUXÍLIO-DOENÇA. [...]
2.2 Aviso prévio indenizado. A despeito da atual moldura legislativa (Lei 9.528/97 e
Decreto 6.727/2009), as importâncias pagas a título de indenização, que não
correspondam a serviços prestados nem a tempo à disposição do empregador, não
ensejam a incidência de contribuição previdenciária. A CLT estabelece que, em se
tratando de contrato de trabalho por prazo indeterminado, a parte que, sem justo motivo,
Fl. 3425
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-010.888 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.726966/2013-64

quiser a sua rescisão, deverá comunicar a outra a sua intenção com a devida
antecedência. Não concedido o aviso prévio pelo empregador, nasce para o empregado
o direito aos salários correspondentes ao prazo do aviso, garantida sempre a integração
desse período no seu tempo de serviço (art. 487, § 1o, da CLT).
Desse modo, o pagamento decorrente da falta de aviso prévio, isto é, o aviso prévio
indenizado, visa a reparar o dano causado ao trabalhador que não fora alertado
sobre a futura rescisão contratual com a antecedência mínima estipulada na
Constituição Federal (atualmente regulamentada pela Lei 12.506/2011). Dessarte,
não há como se conferir à referida verba o caráter remuneratório pretendido pela
Fazenda Nacional, por não retribuir o trabalho, mas sim reparar um dano.
Ressalte-se que, "se o aviso prévio é indenizado, no período que lhe corresponderia o
empregado não presta trabalho algum, nem fica à disposição do empregador. Assim, por
ser ela estranha à hipótese de incidência, é irrelevante a circunstância de não haver
previsão legal de isenção em relação a tal verba" (REsp 1.221.665/PR, 1a Turma, Rel.
Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 23.2.2011). A corroborar a tese sobre a natureza
indenizatória do aviso prévio indenizado, destacam-se, na doutrina, as lições de
Maurício Godinho Delgado e Amauri Mascaro Nascimento. Precedentes: REsp
1.198.964/PR, 2a Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 4.10.2010; REsp
1.213.133/SC, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 1o.12.2010; AgRg no REsp
1.205.593/PR, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 4.2.2011; AgRg no Resp
1.218.883/SC, 1a Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de 22.2.2011; AgRg no
REsp 1.220.119/RS, 2a Turma, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJe de 29.11.2011.
2.3 Importância paga nos quinze dias que antecedem o auxílio-doença.
No que se refere ao segurado empregado, durante os primeiros quinze dias consecutivos
ao do afastamento da atividade por motivo de doença, incumbe ao empregador efetuar o
pagamento do seu salário integral (art. 60, § 3o, da Lei 8.213/91 — com redação dada
pela Lei 9.876/99). Não obstante nesse período haja o pagamento efetuado pelo
empregador, a importância paga não é destinada a retribuir o trabalho, sobretudo
porque no intervalo dos quinze dias consecutivos ocorre a interrupção do contrato
de trabalho, ou seja, nenhum serviço é prestado pelo empregado. Nesse contexto, a
orientação das Turmas que integram a Primeira Seção/STJ firmou-se no sentido de que
sobre a importância paga pelo empregador ao empregado durante os primeiros quinze
dias de afastamento por motivo de doença não incide a contribuição previdenciária, por
não se enquadrar na hipótese de incidência da exação, que exige verba de natureza
remuneratória. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.100.424/PR, 2a Turma, Rel. Min.
Herman Benjamin, DJe 18.3.2010; AgRg no REsp 1074103/SP, 2a Turma, Rel. Min.
Castro Meira, DJe 16.4.2009; AgRg no REsp 957.719/SC, 1a Turma, Rel. Min. Luiz
Fux, DJe 2.12.2009; REsp 836.531/SC, 1a Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ
de 17.8.2006.
[...]
Por ter sido sob a sistemática do art. 543-C do antigo CPC, a decisão acima deve
ser observada por este CARF, nos termos do art. 61, §2o, do Regimento Interno do CARF
(aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Deste modo, imperioso reconhecer a impossibilidade da incidência das
contribuições previdenciárias sobre o aviso prévio indenizado.
Fl. 3426
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-010.888 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.726966/2013-64

Sobre o julgamento do STJ, merece destaque ressaltar que foi proferida decisão
determinando o sobrestamento de parte do julgado até que o Supremo Tribunal Federal julgue a
constitucionalidade da cobrança de contribuições previdenciárias sobre o terço constitucional de
férias. Segue adiante trecho da decisão que determinou o sobrestamento:
RE nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1.230.957 - RS (2011/0009683-6) [...]
EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
PATRONAL. INCIDÊNCIA SOBRE O TERÇO CONSTITUCIONAL DE
FÉRIAS. RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 985/STF.
SOBRESTAMENTO. DECISÃO [...] Ante o exposto, com fundamento no artigo
1.030, inciso III, do Código de Processo Civil, determino a manutenção do
sobrestamento deste recurso extraordinário até a publicação da decisão de mérito a ser
proferida pelo Supremo Tribunal Federal a respeito do Tema 985/STF (Recurso
Extraordinário 1.072.485/PR) da sistemática da repercussão geral. (Grifou-se)
O sobrestamento parcial se deu pois, no no 1.230.957/RS, que julgou a ilegalidade
da inclusão das contribuições previdenciárias sobre o aviso prévio indenizado, também foi
julgado a legalidade da incidência destas contribuições sobre o terço constitucional de férias.
Contudo, esta última matéria estava pendente de julgamento do STF, razão pela qual o STJ
determinou o sobrestamento dos efeitos da decisão do STJ até o término do julgamento do STF.
Assim, não há qualquer sobrestamento relacionado a parte da decisão que dispõe
sobre o aviso prévio indenizado. A ausência de sobrestamento é reconhecida pela própria PGFN,
que incluiu o tema na lista de dispensa de contestar e recorrer. Veja-se:
NOTA PGFN/CRJ/No 485/2016
Aviso prévio indenizado. ARE no 745.901. Tema 759 de Repercussão Geral. Portaria
PGFN no 502/2016. Parecer PGFN/CRJ no 789/2016. Decisões recentes que entendem
que o STF assentou a ausência de repercussão geral da matéria em virtude.
Inviabilidade, no cenário atual, de recurso extraordinário. Matéria decidida no
RESP no 1.230.957/RS. Recurso representativo de controvérsia. Art. 19, V, da Lei n°
10.522/2002. Alteração da orientação contida na Nota PGFN/CRJ no 640/2014. Inclusão
do tema em lista de dispensa de contestar e recorrer. Alteração a ser comunicada à RFB
nos termos do §9o do art. do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014.
(Grifou-se
PGFN/CRJ No 115/2017
[...]
a) seja dispensado de contestação e recurso o tema “incidência de contribuição
previdenciária a cargo do empregado sobre o terço constitucional de férias e sobre a
remuneração paga pelo empregador nos primeiros dias de afastamento do
trabalhador por incapacidade”, promovendo-se a devida a alteração da lista dispensa,
nos termos do art. 2o, §4o, da Portaria PGFN/CRJ no 502/2016, na forma proposta na
presente manifestação;
De igual modo entende a Câmara Superior de Recursos Fiscais (“CSRF”),
conforme comprova a ementa adiante, julgada a unanimidade:
AVISO PRÉVIO INDENIZADO. RECURSO ESPECIAL No 1.230.957/RS.
NATUREZA INDENIZATÓRIA. De acordo com decisão do STJ, proferida no RE No
1.230.957/RS na sistemática do art. 543-C da Lei no 5.869/1973, não incidem
contribuições previdenciárias sobre o aviso prévio indenizado em razão de seu o caráter
indenizatório.(CSRF. Sessão de 19/11/2020)
Fl. 3427
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-010.888 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.726966/2013-64

Além disso, a própria Administração Tributária reconhece esse ponto de acordo
com a Solução de Consulta no 31 de 23/01/2019 da COSIT assim ementada:
ASSUNTO:CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIASCONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS.
AVISO
PRÉVIOINDENIZADO.
JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o
Recurso Especial no 1.230.957/RS, no âmbito da sistemática do art. 543-C do Código de
Processo Civil (CPC), afastou a incidência das contribuições sociais previdenciárias
sobre o aviso prévio indenizado. Em razão do disposto no art. 19 da Lei no 10.522, de
2002, na Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1, de 2014, e na Nota PGFN/CRJ no 485, de
2016, a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) encontra-se vinculada ao referido
entendimento. A jurisprudência vinculante não alcança o reflexo do aviso prévio
indenizado no 13o salário (gratificação natalina), por possuir natureza remuneratória,
conforme precedentes do próprio STJ.SOLUÇÃO DE CONSULTA VINCULADA
PARCIALMENTE À SOLUÇÃO DE CONSULTA N.o 249 - COSIT, DE 23 DE MAIO
DE 2017. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. RESTITUIÇÃO E
COMPENSAÇÃO. A pessoa jurídica que apurar crédito relativo à contribuição
previdenciária prevista no inciso I do artigo 22 da Lei no 8.212, de 1991, poderá utilizá-
lo na compensação de contribuições previdenciárias correspondentes a períodos
subsequentes, ou requerer a restituição nos termos do Parecer Normativo Cosit/RFB no
1, de 31 de março de 2017. SOLUÇÃO DE CONSULTA VINCULADA
PARCIALMENTE À SOLUÇÃO DE CONSULTA N.o 362 - COSIT, DE 10 DE
AGOSTO DE 2017. CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS A OUTRAS ENTIDADES OU
FUNDOS.AVISO PRÉVIO INDENIZADO.A jurisprudência vinculante não alcança a
incidência das contribuições devidas a outras entidades ou fundos sobre o aviso prévio
indenizado.Dispositivos Legais: Lei no 10.522, de 2002, art. 19, inciso V; Portaria
Conjunta PGFN/RFB no 1, de 2014, art. 3o; e Nota PGFN/CRJ no 485, de 2016.
Tal Solução finaliza com a seguinte conclusão relacionada a esse ponto:
21. Diante do exposto, conclui-se que: 21.1. O STJ, ao julgar o Recurso Especial no
1.230.957/RS, no âmbito da sistemática do art. 543-C do CPC, afastou a incidência das
contribuições sociais previdenciárias sobre o aviso prévio indenizado; 21.2. Em razão
do disposto no art. 19 da Lei no 10.522, de 2002, na Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1,
de 2014, e na Nota PGFN/CRJ no 485, de 2016, a RFB encontra-se vinculada ao
referido entendimento;
Assim, de fato, entendo pela impossibilidade de incidência das contribuições
previdenciárias sobre o aviso prévio indenizado.
Com isso, de acordo com as razões acima, dou provimento ao recurso do
contribuinte nesse ponto para afastar o lançamento em relação ao pagamento do aviso prévio
indenizado constantes do Levantamento 1B – AVISO PREVIO (Debcad no 51.048.717-3 –
Terceiros).

Do lançamento por arbitramento.
Quanto ao lançamento por aferição indireta das contribuições previdenciárias
incidentes sobre a mão de obra empregada em obra de construção civil da RECORRENTE, sabe-
se que a aferição indireta é uma modalidade de lançamento por arbitramento, que por sua vez é
um mecanismo colocado à disposição das autoridades fiscalizadoras para possibilitar a apuração
do montante do tributo devido, nas hipóteses em que o contribuinte não cumpre sua obrigação de
Fl. 3428
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-010.888 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.726966/2013-64

disponibilizar as informações necessárias que possibilitam a verificação da base de cálculo
tributária.
A regra geral de lançamento por arbitramento encontra-se no art. 148 do Código
Tributário Nacional, que assim dispõe:
Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor
ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante
processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não
mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos
expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em
caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial.
Como é possível observar do artigo anteriormente mencionado, o arbitramento
tributário será utilizado sempre que “sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os
esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro
legalmente obrigado”. Ou seja, sempre que as informações fornecidas pelo contribuinte forem
insuficientes ou imprestáveis para apurar a base de cálculo do tributo devido.
Destaca-se que o arbitramento não é uma punição ao contribuinte, mas apenas um
procedimento especial excepcional que permite apurar o efetivo montante do tributo devido nos
casos em que inexistam os documentos ou declarações do contribuinte, ou estes não mereçam fé.
Sobre o tema, transcreve-se a doutrina do Professor, Ex-Auditor Fiscal da Receita Federal do
Brasil e Ex-Presidente da 10a Junta de Recursos do Conselho de Recursos da Previdência Social
– MPS, Fábio Zambitte Ibrahim:
Naturalmente, trata-se de regra excepcional, somente aplicável na impossibilidade da
identificação da base de cálculo real.
[...] Como a contribuição não tem efeito de penalidade, não poderá a SRFB estipular
valor irreal como sanção, já que esta somente poderá ser feita pela multa decorrente do
descumprimento de obrigação acessória, a ser cobrada mediante auto de infração.
(Cf.: IBRAHIM, Fábio Zambitte. Curso de Direito Previdenciário. 17. ed. Rio de
Janeiro: Impetus, 2012, p. 398)
Na esfera previdenciária, o lançamento por arbitramento tem suporte no art. 33,
parágrafos 3o a 6o da Lei no 8.212/1991, que assim determina:
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à arrecadação, à
cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no parágrafo único do
art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de substituição e das devidas a
outras entidades e fundos. [...]
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da
penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida.
§ 4o Na falta de prova regular e formalizada pelo sujeito passivo, o montante dos
salários pagos pela execução de obra de construção civil pode ser obtido mediante
cálculo da mão de obra empregada, proporcional à área construída, de acordo com
critérios estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, cabendo ao
proprietário, dono da obra, condômino da unidade imobiliária ou empresa
corresponsável o ônus da prova em contrário.
Fl. 3429
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-010.888 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.726966/2013-64

§ 5o O desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizadas sempre se
presume feito oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo
lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável
pela importância que deixou de receber ou arrecadou em desacordo com o disposto
nesta Lei.
§ 6o Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da empresa, a
fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento real de
remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro, serão apuradas,
por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas, cabendo à empresa o ônus
da prova em contrário.
Percebe-se do referido artigo, que o mesmo aplica na espécie “contribuições
previdenciárias” a regra geral estabelecida no art. 148 do CTN, especificando quais são as
condutas que ensejarão o arbitramento das contribuições devidas. Ensejam o arbitramento
previdenciário: (i) não apresentação de documentos; ou (ii) a contabilidade que não registra o
real movimento da remuneração dos segurados, do faturamento e do lucro da empresa.
Não é por acaso que o art. 33, §6o, traz de maneira literal que apenas os vícios
contábeis relacionados ao registro real da (i) remuneração dos segurados, (ii) do faturamento e
(iii) do lucro da empresa ensejará o arbitramento do tributo. Isto porque, tais grandezas
econômicas são constitucionalmente elencadas como base de cálculo das contribuições sociais,
nos termos do art. 195 da Constituição Federal, adiante transcrito:
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e
indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições
sociais: (Vide Emenda Constitucional no 20, de 1998)
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes
sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer
título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo
empregatício; (Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
b) a receita ou o faturamento; (Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de
1998)
c) o lucro; (Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
Como dito anteriormente, o arbitramento é um método de lançamento utilizado
quando é impossível verificar a efetiva base de cálculo do tributo devido. Sendo estas grandezas
econômicas a base de cálculo das referidas contribuições, apenas vícios que impossibilitem a sua
verificação é que poderá ser justificativa para o arbitramento tributário
Sobre o tema, segue posicionamento da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
AFERIÇÃO
INDIRETA
DA
BASE
DE
CÁLCULO.
PROCEDIMENTO
EXCEPCIONAL. CABIMENTO APENAS NAS SITUAÇÃO EM QUE FIQUE
DEMONSTRADA A IMPOSSIBILIDADE DE APURAÇÃO DO TRIBUTO COM
BASE NA DOCUMENTAÇÃO EXIBIDA PELO SUJEITO PASSIVO. A AUSÊNCIA
DE MOTIVAÇÃO IMPLICA EM VÍCIO FORMAL.
Uma vez não demonstrada ou sequer aventada pelo fiscal autuante a impossibilidade de
aferição dos fatos geradores e base de cálculo das contribuições previdenciárias
Fl. 3430
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-010.888 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.726966/2013-64

diretamente na contabilidade e/ou documentos fiscais da empresa, não se pode admitir a
apuração de crédito previdenciário com base em arbitramento, exclusivamente arrimado
numa presunção legal, a qual inverte o ônus da prova, mas deve estar devidamente
motivado e comprovados seus pressupostos legais.
(Acórdão no 9202-008.348 – CSRF – Sessão de 20/11/2019)
Para efeito de aferição indireta, a fiscalização informou que:
 os Livros Caixa são escriturados de forma sintética, cujo histórico fazem
referência a expressões genéricas, do tipo “recebimento conforme
relatório” e “pagamentos conforme relatório”
 mesmo após intimada, a RECORRENTE não apresentou nenhum relatório
ou documentos que respaldassem os registros lançados.
 nenhum relatório/documento relativo aos mais de R$ 3 milhões em
recebimentos lançados no Livro Caixa foi apresentado.
 GFIPs entregues por tomadoras de serviço relacionada às matrículas CEI
sob sua responsabilidade, mas não há registro contábil dos pagamentos
percebidos pelos serviços prestados.
 a empresa deixou de exibir os documentos relativos às matrículas CEI
cadastradas sob sua responsabilidade - a saber as de no 51.205.62716/76 e
51.21265876/74 e 51.205.23783/74
Por elucidativo, cita-se o seguinte trecho do Relatório Fiscal (fls. 15/16):
28. Os Livros Caixa de 2011 e 2012 apresentavam as mesmas peculiaridades que o
Livro Caixa de 2010, pois não há neles qualquer registro de pagamento de compra de
materiais de construção, o que seria esperado de qualquer empresa do ramo da
construção civil, ainda mais com três obras em andamento.
29. Em corroboração a isso, a empresa ainda informa que não contratou prestadores de
serviço, Anexo II. Dessa forma, sem essa contratação é de se esperar que a própria
empresa esteja construindo as obras em andamento, cujo porte exige urna quantidade
considerável de materiais para serem utilizados nelas. Nem se pode concluir que o fato
de a empresa não ter comprado materiais de construção se devesse ao fato de ter
estoques suficientes, pois a empresa afirmou que não apresentou estoques, razão pela
qual não escriturou Livros de Registro de Inventário, Anexo II.
30. Em adendo, os Livros Caixa de 2011 e 2012 apresentados pela empresa são de
veracidade duvidosa, uma vez que ao consultar os Sistemas Informatizados da
Secretaria da Receita Federal do Brasil foram apresentadas Guias de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social — GFIP
por empresas prestadoras de serviço declarando a obra matriculada sob a CEI
51.205.62716/76 como tomadora de serviço, Anexo XXIII. Portanto, se a referida
matricula CEI foi declarada como tomadora de serviço era de se esperar que os
pagamentos referentes aos serviços prestados por pelas empresas declarantes fossem
escriturados nos Livros Caixa desses anos.
Portanto, como a RECORRENTE não apresentou a documentação contábil
necessária, tornou impossível apurar as referidas contribuições sociais, sendo completamente
Fl. 3431
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-010.888 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.726966/2013-64

legal a apuração por aferição indireta com base na área construída e no padrão de construção em
atendimento ao disposto no então vigente art. 433 da IN SRP n° 03, de 14 de julho de 2005, com
base no art. 33, parágrafos 3o a 6o da Lei no 8.212/1991.
Neste ponto, por terem sido repisadas as razões de impugnação, e por este
julgador, diante das afirmações e do conjunto probatório acostado aos autos, concordar com as
razões de decidir da primeira instância, passo a adotar, doravante, como meus, os fundamentos
da decisão de piso, de modo que proponho a confirmação e adoção da decisão recorrida nos
pontos transcritos a seguir, com fulcro § 3.o do art. 57 do Anexo II da Portaria MF n.o 343, de
2015 (RICARF). Desta forma, apresenta-se em tópicos a seguir as razões pela manutenção do
lançamento quanto aos seguintes temas levantados pela RECORRENTE:
i) não é dono nem proprietário da obra, portanto desobrigado de possuir e apresentar os
documentos requeridos e impossibilitado de figurar no pólo passivo da aferição indireta;
ii) que as folhas de pagamento apresentadas correspondem à totalidade do período da
ocorrência dos fatos geradores;
iii) que é mero fornecedor de mão-de-obra para os empreendimentos, razão pela qual
inexistem valores contabilizados a título de compra de material, tampouco qualquer
livro de registro de inventários; e
iv) afirma inconsistente a avaliação fiscal de que a obra em comento estaria 60%
concluída, dado a ausência de critérios técnicos para essa aferição.
A aferição indireta da base de cálculo restringiu-se à obra de matrícula CEI
cadastrada sob no 51.21265876/74, que apresentou diferença de contribuição a ser lançada, sendo
de responsabilidade da RECORRENTE a regularização do empreendimento, pois, como bens
dispôs a DRJ de origem (fls. 3260/3261):
(...) Ora, o contribuinte abriu Cadastro Específico do INSS (CEI) em seu nome, para
matricular esta obra de construção civil a ser realizada no endereço SBS QD 2 lote 17
no município de Brasília, fazendo nela constar a data do início da obra em 03/05/2010 e
a sua responsabilidade pela regularização do empreendimento, consoante se observa da
tela abaixo, extraída dos sistemas informatizados internos:
(...)
Tal matrícula é de responsabilidade do proprietário do imóvel, do dono da obra ou do
incorporador de construção civil, ou ainda, da empresa construtora contratada por
empreitada total e da empresa líder, no caso de construção efetuada mediante consórcio
de empresas, ex vi do art. 19, II, ‘b’, ‘c’ e ‘’d’ da Instrução Normativa IN/RFB no
971/20095.
Nota-se que restou demonstrada a responsabilidade da RECORRENTE ao abrir
Cadastro Específico do INSS (CEI) em seu nome. Ademais, vale ressaltar que a RECORRENTE
sequer acostou aos autos um contrato e uma nota fiscal de prestação de serviços para comprovar
ser um mero prestador de serviços, fornecedor de mão-de-obra para a construção objeto do
arbitramento, como alega ser.
Quanto à alegação de que as folhas de pagamento apresentadas corresponderiam à
totalidade do período da ocorrência dos fatos geradores, a DRJ dispõe o seguinte (fl. 3262):
No tocante às folhas de pagamento apresentadas – de 01/2012 a 08/2013 -, todas elas
foram consideradas pela fiscalização para ajuste do cálculo do tributo devido pela
Fl. 3432
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-010.888 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.726966/2013-64

técnica da aferição indireta. Tal é o que nos informa a Auditoria no item 78 do seu
Relato combinado com o Anexo XXII, por ele produzido, confira-se:
78. Como a empresa apresentou folhas de pagamento para as competências
01/2012 a 08/2013, o valor dessa remuneração foi atualizado e deduzido do
custo da mão-de-obra total, conforme art. 359 da IN 971/2009 acima transcrito.
O cálculo da aferição está demonstrado no Anexo XXII.
Quanto ao cálculo realizado pela fiscalização, mormente em relação à avaliação
fiscal de que a obra em comento estaria 60% concluída, ressalta a RECORRENTE que o
julgador de origem mencionou o fato de que o método adotado pelo fiscal fazendário não é o
mais indicado.
Ocorre que o cálculo realizado pela fiscalização, por meio de criteriosa análise em
que se utilizou, inclusive, de visita in loco cumulada com pesquisas do ambiente externo para se
alcançar o percentual arbitrado, não foi superior, obviamente que uma aferição com base em
dados concretos. No entanto, frente à omissão do contribuinte em fornecê-los, não poderia a
fiscalização se isentar do seu dever de apurar o tributo devido, motivo pelo qual restou
necessário a realização do referido lançamento por arbitramento munido das informações de que
dispunha a autoridade fiscal, mesmo que se valendo de dados mais genérico.
Ademais, se a RECORRENTE discorda dos cálculos realizados, sabe-se que ônus
do contribuinte a perfeita instrução probatória, a qual deveria acostar aos autos os documentos
pertinentes, demonstrando o equívoco do cálculo realizado.
Neste sentido, valho-me do seguinte trecho da decisão da DRJ (fl. 3262):
O sujeito passivo reclama do percentual de conclusão arbitrado pela Auditoria, no
entanto, intimado a pronunciar-se quanto ao feito absteve-se de fazê-lo, preferindo
indicar, apenas, a data prevista da conclusão do empreendimento. Como já visto, essa
recusa ou sonegação de informação é, justamente, uma das autorizadoras da técnica do
arbitramento, mostrando-se bastante razoável os critérios adotados pela fiscalização e
explicitados nos itens 75 e 76 do seu Relatório, confira-se:
75. Considerando-se que a empresa não informou o percentual da obra que já
havia sido construída, e a verificação feita no local da obra, a autoridade fiscal
arbitrou em 60% (sessenta por cento) o andamento da obra, pois conforme se
observa no Anexo XXIII, com fotos de 20/08/2013 e 04/09/2013, a estrutura da
obra estava completa, apresentando-se na fase de colocação de piso e
fechamento das laterais da construção do prédio com vidro.
76. Outro motivo para o arbitramento em 60% da obra concluída deveu-se a
pesquisas em sites de construtoras, onde é possível verificar o andamento das
obras, que mostraram que obras que se encontram no estágio da obra sob
fiscalização aponta para percentuais aproximados de obra concluída, conforme
Anexo XXI.
Foi criteriosa a análise fiscal que incluiu uma visita in loco cumulada com pesquisas do
ambiente externo para chegar ao percentual arbitrado para o andamento do
empreendimento. Não é esse o mais preciso indicador? Sem dúvida que não, melhor
seria, sempre, a aferição com base em dados concretos, no entanto frente a omissão do
contribuinte em fornecê-los, não poderia a Administração Tributária quedar-se inerte ao
seu dever de apurar o tributo devido.
Fl. 3433
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2201-010.888 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.726966/2013-64

Esclareça-se que a numeração dos itens acima refere-se ao processo no
10166.726964/2013-75, que trata das contribuições patronais e a cargo dos segurados, e que
encontra-se apenso ao presente. Portanto, os fundamentos dos lançamentos são os mesmos.
Quanto ao contrato de rateio, alega a RECORRENTE que este demonstra não ser
a fiscalizada dona de obra ou proprietária de empreendimento imobiliário, sendo, na realidade,
mera disponibilizadora de mão de obra à Construtora do empreendimento, Empresa Data. Assim,
os custos e despesas por ela despendidos são rateados com a Construtora.
Com relação ao tema, entendo correto os fundamentos da DRJ de origem, os quais
utilizo como razões de decidir (fls. 3262/3265):
Por fim, no arremate de suas contestações, aponta ele tratar-se de mero prestador de
serviços, fornecedor de mão-de-obra para a construção objeto do arbitramento. Não traz
aos autos, entretanto, nenhum elemento robusto indicador dessa relação, como seriam
um contrato e uma nota fiscal de prestação de serviços.
Tampouco traz a lume os recebimentos identificados em seu livro Caixa, que montam,
no ano de 2010, ao expressivo valor de R$ 3.211.926,97, conforme demonstrado pela
fiscalização em seu anexo XV. Recebeu esses valores de quem e à guisa de que são
perguntas para as quais ainda não temos respostas satisfatórias, mas sabemos que
encontra-se aí a origem dos diversos pagamentos efetuados, inclusive com a mão-de-
obra empregada na construção dos empreendimentos sob sua responsabilidade, fato
gerador das contribuições sociais ora constituídas. O que sabemos, de fato, é que o
contribuinte declara modestos R$ 7.200,00 nas sua DIPJ de 2010, à guisa de
faturamento bruto.
O contribuinte traz à baila um certo ‘contrato de rateio’, a fim de demonstrar que a
autuada não passa de fornecedora de mão-de-obra para o empreendimento. Por esse
instrumento, diz, disponibiliza “(...) mão de obra à Construtora do empreendimento e os
custos e despesas por ela despendidos são rateados com a Construtora”.
O instrumento contratual é bastante singelo, e pode ser lido às fls. 3.677/3.678 dos autos
digitalizados. Por ele a empresa auditada (EPS) e a empresa Data Construções e
Projetos Ltda – CNPJ 01.346.121/0001-52 – a primeira denominada ‘Centralizadora’ e
a segunda ‘Construtora’, tendo em vista os interesses comuns revelados pelos seus
objetos sociais e a coincidência dos mesmos sócios (pessoas físicas), mas sobretudo,
que a Construtora precisa buscar eficiência e mobilidade na alocação de mão de obra
operacional, na busca da melhor gestão de seus custos, firmam entre si um contrato cujo
objeto é “ratear parcialmente as despesas e custos de mão de obra entre os
empreendimentos imobiliários realizados pela Construtora” (cláusula 1a).
Confira-se:
(...)
Define-se no parágrafo único da cláusula primeira quais seriam os custos e despesas
solicitados pela Construtora à Centralizadora, quais sejam, a mão de obra necessária à
realização dos empreendimentos e os correspondentes tributos sobre a remuneração e
encargos trabalhistas, bem como honorários de pessoal administrativo.
No capítulo das ‘obrigações’ contratuais definidas, caberá à Centralizadora abrir as
matrículas CEI específicas para os empreendimentos imobiliários em que serão alocadas
a mão de obra requerida e apresentar as folhas de pagamento individualizadas para que
a Construtora arque com os respectivos ‘custos e despesas’, posto que estes serão de sua
inteira responsabilidade (cláusulas 2a, 3a e 4a).
Fl. 3434
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2201-010.888 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.726966/2013-64

Por fim, no capítulo das ‘disposições gerais’, a cláusula 7a dispõe que o rateio dos
custos acima citados estarão sempre disponíveis para a verificação da Construtora
mediante verificação das folhas de pagamento, GFIPs e GPS vinculadas às matrículas
CEI, de maneira que “(...) a CENTRALIZADORA não precisará fazer o rateio de custos
através de percentuais”.
E é tudo.
Vê-se com clareza que, embora auto-intitulado de “Contrato de Rateio de Custos e
Despesas”, o referido instrumento não passa de contrato de prestação de serviços e/ou
locação de mão-de-obra. Isso porque o contrato de rateio de despesas há de prever
exatamente isso: que as despesas sejam rateadas, não que sejam assumidas
integralmente por uma das partes. Não há qualquer rateio de custos e despesas
formalizado no contrato, nenhum percentual de rateio é previsto, sequer qualquer rateio
é formulado.
Demais disso, o contrato de rateio de despesas há que prever a concentração numa
empresa de gastos referentes a atividades de apoio administrativos comuns, que ficariam
centralizados numa empresa do grupo e teria o seu custo rateado entre as demais. Não é
o que temos aqui, quando a atividade dita descentralizada é justamente a mão-de-obra
necessária a consecução do objeto social, atividade-fim de ambas as empresas
signatárias.
Em verdade o que o instrumento contratual prediz é que a contratante denominada de
‘Construtora’ requisitará mão-de-obra à contratada denominada ‘Centralizadora’ e será
responsável por todos os custos e despesas dela inerentes, desde o pagamento dos
salários até os tributos e encargos trabalhistas dela decorrente, bem como do pessoal
administrativo e dos advogados necessários a ‘preservar os interesses das partes’. É de
se perguntar: onde o rateio? Onde os critérios razoáveis e objetivos que devem nortear
os verdadeiros contratos de rateio de despesas?
E a empresa convenente denominada Construtora ainda remunera a Centralizadora por
isso? Se ela paga todas as despesas e custos, salários, tributos, encargos e pessoal
administrativo, por que interpor uma outra empresa nessa relação contratual? Onde o
propósito negocial?
A situação evidenciada é cristalina: a empresa Data Construções contrata, com terceiros,
serviços típicos do seu ramo de atividade e os executa através da empresa autuada EPS,
a quem repassa os contratos. Enquanto a primeira possivelmente fornece os insumos, a
segunda responsabiliza-se pela mão-de-obra necessária à realização do empreendimento.
Logo o contrato apresentado não se amolda àqueles objeto da solução de divergência no
23, de 14/10/2013, de lavra da Coordenação Geral de Tributação (COSIT) da Receita
Federal do Brasil, e que dá o tratamento tributário adequado aos reembolsos recebidos
em decorrência de uma estrutura de compartilhamento de gastos, no âmbito da
incidência tributário do IRPJ, do PIS e da COFINS, mormente porque não há qualquer
rateio com base em critérios razoáveis e objetivos, antes o repasse integral dos custos e
das despesas inerentes a mão-de-obra alocada. Sobretudo, não se tratam de atividades-
meio das empresas convenentes, mas sim de atividades essenciais à perseguição de seus
objetos sociais, tal como a contratação de mão-de-obra especializada para a realização
de obra de construção civil.
Esclarecedor a análise contratual da DRJ de origem e perfeita a lógica aplicada
para demonstrar a responsabilidade da RECORRENTE em relação à referida obra.
Assim, não há motivos que justifiquem a reforma da decisão proferida pela
primeira instância, dentro do controle de legalidade que foi efetivado, considerando o até aqui
Fl. 3435
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2201-010.888 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.726966/2013-64

esposado e não observando desconformidade com a lei, nada há que se reparar no julgamento
efetivado pelo juízo de piso, motivo pelo qual não merece razão os argumentos do
RECORRENTE.

Das infrações por descumprimento de obrigação acessória
DEBCAD n. 51.048.719-0 (CFL 59)
A presente multa, com código de fundamentação legal 59, tem fundamento no art.
283, I, “g” do RPS (Decreto no 3.048/99):
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de
1991, e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade expressamente
cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa variável de R$ 636,17
(seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três mil,
seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da infração,
aplicando-se-lhe o disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes valores:
(Redação dada pelo Decreto no 4.862, de 2003)
I - a partir de R$ 636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) nas
seguintes infrações:
(...)
g) deixar a empresa de efetuar os descontos das contribuições devidas pelos segurados a
seu serviço;
Conforme relatório fiscal, a penalidade foi lavrada pois a contribuinte “não
considerou como base-de- cálculo da contribuição previdenciária os fatos gerados descritos no
item 5.1.1 deste relatório fiscal” (fl. 29), o qual trata do “Aviso Prévio indenizado”.
Haja vista que se trata do fato gerador ocorrido com o pagamento de aviso prévio
indenizado, o qual, como já visto neste julgamento, não é considerado base de cálculo de
contribuição previdenciário, resta incabível a referida multa.
Portanto, entendo que deve ser cancelado o lançamento da presente multa.

DEBCAD n. 51.048.721-1 (CFL 21)
Referida multa foi aplicada por deixar a contribuinte de utilizar sistemas de
processamento eletrônico de dados para registrar negócios e atividades econômicas ou
financeiras, escriturar livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal de atender à
forma estabelecida pela RFB para apresentação de informações em meio digital – CFL 21.
Conforme fl. 1353, o dispositivo legal da multa aplicada é o art. 12, I, paragrafo
único, da Lei no 8.218/91.
Contudo, a jurisprudência deste CARF é no sentido de entender que tal multa
prevista na Lei no 8.218/91 não é cabível no caso de fiscalização contribuições previdenciárias,
Fl. 3436
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2201-010.888 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.726966/2013-64

justamente por existir lei específica tratando da penalidade envolvendo a não apresentação (ou
apresentação deficiente) de documentos, qual seja, a própria Lei no 8.212/91.
Nestes termos, cito precedente da CSRF:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DESCUMPRIMENTO.
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES EM MEIO DIGITAL. LEI INAPLICÁVEL AO
CASO. VÍCIO MATERIAL.
Incabível a aplicação de lei geral (Lei no 8.218, de 1991) quando há lei específica
regulando a mesma conduta (Lei no 8.212, de 1991), conforme o princípio da lex
specialis derrogat lex generalis.
(acórdão no 9202-008.985; data da sessão: 26/08/2020)
A questão já encontra-se sumulada, razão pela qual invoco os termos da Súmula
no 181 deste CARF:
Súmula CARF no 181
No âmbito das contribuições previdenciárias, é incabível lançamento por
descumprimento de obrigação acessória, relacionada à apresentação de informações e
documentos exigidos, ainda que em meio digital, com fulcro no caput e parágrafos dos
artigos 11 e 12, da Lei no 8.218, de 1991.
Acórdãos Precedentes: 2401-003.530, 9202-008.351, 2402-008.124; 9202-008.985 e
2202-007.201.
Ante o exposto, entendo que deve ser cancelado o lançamento da presente multa.

DEBCAD n. 51.048.720-3 (CFL 35) e DEBCAD n. 51.048.722-0 (CFL 38)
A CFL 35 encontra-se amparada na obrigação legal prevista no art.32, III e § 11
da Lei 8.212/91, cito:
"Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
III — prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as informações cadastrais,
financeiras e contábeis de seu interesse, na forma por ela estabelecida, bem como os
esclarecimentos necessários à fiscalização; (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
(...)
§11. Em relação aos créditos tributários, os documentos comprobatórios do
cumprimento das obrigações de que trata este artigo devem ficar arquivados na empresa
até que ocorra a prescrição relativa aos créditos decorrentes das operações a que se
refiram. (Redação dada pela Lei n" 11.941, de 2009)”
Fl. 3437
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2201-010.888 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.726966/2013-64

Nota-se que a RECORRENTE foi devidamente intimada a apresentar documentos
pertinentes à presente fiscalização e esquivou-se de cumprir integralmente a sua obrigação legal
supracitada, vez que restou constatado a omissão na apresentação de relatórios e documentos de
suporte dos valores lançados no livro Caixa, como já analisado neste julgamento.
Saliente-se que a multa não tem correspondência com a quantidade de
informações que deixaram de ser prestadas, bastando apenas a falta de uma informação para
ensejar a lavratura da multa.
Desta forma, com a prefeita subsunção da infração cometida com a previsão da
norma, resta inarredável a aplicação da penalidade prevista no art.283, II. "b" do Regulamento do
Imposto de Renda – RIR aprovado pelo Decreto 3.000. de 26/03/1999.
Por sua vez, quanto à CFL 38, a obrigação legal estipulada pelo Art. 33, §2o, da
Lei no 8.212/1991, que impõe o dever da empresa de apresentar os documentos referentes aos
fatores geradores das contribuições sociais e previdenciárias, é única; ou seja, independe do
número de documentos não apresentados (a multa é a mesma se não forem apresentados 1 ou
1000 documentos). Isso é facilmente comprovado pela gradação da multa, perceba que seu valor
pode ser majorado em razão do eventual dolo ou reincidência da RECORRENTE, pouco
importando o número de documentos não apresentados.
Assim dispõe a Lei no 8.212/1991
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à arrecadação, à
cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no parágrafo único do
art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de substituição e das devidas a
outras entidades e fundos. [...]
§ 2o A empresa, o segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o síndico
ou seu representante, o comissário e o liquidante de empresa em liquidação judicial ou
extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas nesta Lei.
Por sua vez, assim determina o Decreto no 3.048/1999:
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de
1991, e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade expressamente
cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa variável de R$ 636,17
(seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três mil,
seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da infração,
aplicando-se-lhe o disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes
valores: (Redação dada pelo Decreto no 4.862, de 2003) [...]
II - a partir de R$ 6.361,73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta e três
centavos) nas seguintes infrações:
j) deixar a empresa, o servidor de órgão público da administração direta e indireta, o
segurado da previdência social, o serventuário da Justiça ou o titular de serventia
extrajudicial, o síndico ou seu representante, o comissário ou o liquidante de empresa
em liquidação judicial ou extrajudicial, de exibir os documentos e livros relacionados
com as contribuições previstas neste Regulamento ou apresentá-los sem atender às
formalidades legais exigidas ou contendo informação diversa da realidade ou, ainda,
com omissão de informação verdadeira;;
Fl. 3438
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2201-010.888 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.726966/2013-64

Assim, como a multa da CFL 38 é única, a simples manutenção da acusação de
uma das infrações que ensejaram a multa, implicará na manutenção da mesma.
Sendo assim, é evidente que foi correta a aplicação da multa pelas omissões de
informações em Livros Caixa, já que este fato foi justamente o que ocasionou o arbitramento das
contribuições relativas à obra de construção civil, conforme exposto em tópico específico.
Sobre as multas CFL 35 e CFL 38, por terem sido repisadas as razões de
impugnação, e por este julgador, diante das afirmações e do conjunto probatório acostado aos
autos, concordar com as razões de decidir da primeira instância, passo a adotar, como meus, os
fundamentos da decisão de piso, de modo que proponho a confirmação e adoção da decisão
recorrida nos pontos transcritos a seguir, com fulcro § 3.o do art. 57 do Anexo II da Portaria MF
n.o 343, de 2015 (RICARF), conforme abaixo transcrito (fls. 3265/3267):
V – Da obrigação de prestar informações de interesse da SRFB na forma por ela
estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização (AIOA/DEBCAD
no 51;048;720-3 – CFL 35):
No caso, temos duas condutas típicas objeto de prestações positivas inadimplidas: uma,
de prestar informações, infringiu-a o contribuinte quando não apresentou os Alvarás,
Habite-se, memorial descritivo, projeto arquitetônico aprovado pelo órgão próprio e
anotações de responsabilidade técnica atinentes às obras de construção civil
matriculadas em cadastro específico do INSS (CEI) sob a sua responsabilidade; a outra,
de prestar os esclarecimentos necessários à fiscalização, incorreu o contribuinte quando
deixou de indicar o percentual de conclusão dos empreendimentos por ele executados e
outras, sob os valores contabilizados no livro Caixa sob o título de
‘pagamentos/recebimentos diversos’.
Diga-se, a priori, que esta penalização é imputada em valor fixo, de sorte que não
importa a quantidade de ocorrências ou circunstâncias infracionais detectadas, bastando
uma única para que aja a sua incidência no valor proposto.
Entendo-a perfeitamente configurada.
No tipo ‘prestar informações’, o contribuinte contesta-a afirmando e reafirmando não
ser o proprietário das obras e, dessa forma, os documentos requeridos seriam de
responsabilidade deles, proprietários, não sua, empresa executora ou prestadora de
serviços. Sua argumentação não subsiste, no tópico, mormente que inequivocamente as
obras estão matriculadas em seu nome, inclusive em consonância com o quanto disposto
no tal ‘contrato de rateio’ acima analisado, cuja cláusula segunda diz ser obrigação dela
a abertura da matrícula específica.
Demais disso, embora a abertura da matrícula CEI possua natureza declaratória, em
princípio, existe a previsão normativa de que os documentos que respaldam a sua
declaração poderão ser exigidos a qualquer tempo, ex vi do art. 20 da IN/RFB no
971/2009.
Já no tipo ‘prestar esclarecimentos’ não há controvérsia significativa. O contribuinte
contesta o percentual de conclusão das obras em 60%, arbitrado pela fiscalização, mas
não esclarece porque omitiu-se de informá-lo, já que foi formalmente intimado para
tanto, preferindo trazer, apenas, a data prevista para a conclusão da obra, o que de forma
alguma supre a necessidade fiscal. Por outro lado, no que tange às omissões de
relatórios e documentos de suporte dos valores lançados no livro Caixa, o fato é tão
incontroverso quanto a petição do contribuinte, feita na Impugnação, para apresentá-los
mais tarde, conforme se extrai do item 147 da sua extensa defesa, veja-se:
Fl. 3439
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2201-010.888 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.726966/2013-64

147. Por outro lado, estes pagamentos para os quais não há referência das
classificações das despesas a Impugnante pugna, desde já, pela juntada
posterior, caso assim seja necessário para o convencimento do julgador.
Sem reparo, portanto, o lançamento fiscal.
(...)
VII – Da obrigação de apresentar documentos e livros relacionados às contribuições
sociais
Aqui temos três tipos infracionais, a saber, i) a não apresentação de livros ou
documentos relacionados com as contribuições sociais, ii) sua apresentação sem o
atendimento das formalidades legais necessárias e/ou iii) apresentá-los contendo
informação diversa da realidade ou com omissão de informação verdadeira.
Diga-se que tal infração, também, é apenada com multa fixa, bastando uma única
ocorrência para ensejar-lhe a aplicação no patamar proposto.
O lançamento fiscal se sustenta justamente porque os livros Caixa apresentados
encontram-se com informações diversa da realidade e/ou com omissão de informação
verdadeira, fato que lhe ocasionou o arbitramento das contribuições atinentes à obra de
construção civil sob sua responsabilidade, conforme já dispusemos em tópico específico
para o tema.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
voluntário, nos termos das razões acima, para:
(i)
afastar o lançamento em relação ao pagamento do aviso prévio indenizado
constantes do Levantamento 1B – AVISO PREVIO (Debcad no
51.048.717-3 – Terceiros);
(ii)
cancelar a multa objeto do Debcad no 51.048.719-0 (CFL 59); e
(iii)
cancelar a multa objeto do Debcad no 51.048.721-1 (CFL 21).
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 3440
DF CARF MF
Original